Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. ATUAL SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA.. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE.

1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas de informações do devedor, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.